Tribunal: TJPA
Processo: 0820438-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820438-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: METAL MIL LTDA - EPP, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, NALY XERFAN DULCETTI GAMA, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA, R. D. N. F.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820438-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO - SP336196, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

AGRAVADO: METAL MIL LTDA - EPP, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, NALY XERFAN DULCETTI GAMA, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA, R. D. N. F.

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO COSTA LOBATO - PA20167-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO COSTA LOBATO - PA20167-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO COSTA LOBATO - PA20167-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE ACOLHE PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ORIGINAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, a qual não conheceu do recurso originário por perda superveniente de objeto, com base no art. 932, III, do CPC. O fundamento foi a prolação de decisão posterior pelo juízo de origem, que acolheu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela parte agravante. No Agravo Interno, a parte sustenta que persiste o interesse recursal, pois sua pretensão seria a tramitação do incidente em autos apartados e não no bojo da execução. Requereu o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com apreciação do mérito pela Turma Julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se persiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto originalmente, diante da decisão superveniente que acolheu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que em rito diverso do pretendido pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige a utilidade e necessidade da modificação da decisão impugnada, o que não se configura quando a pretensão recursal é acolhida pelo juízo de origem, ainda que parcialmente ou por meio diverso do idealizado pela parte.

4.

A decisão que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, embora o tenha feito nos autos principais da execução, corresponde ao núcleo da pretensão do agravante, esvaziando o objeto do recurso e tornando-o prejudicado.

5.

A forma de tramitação do incidente — em autos apartados ou nos próprios autos — é decisão que decorre da conveniência do juízo de origem e não configura, por si só, violação a direitos fundamentais ou prejuízo processual concreto, tampouco enseja a subsistência do interesse recursal.

6.

Eventuais questionamentos sobre o procedimento adotado pelo juízo originário podem ser objeto de impugnação própria no processo de origem, e não no bojo do agravo de instrumento interposto com fundamento superado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por decisão superveniente nos próprios autos da execução afasta o interesse recursal em agravo de instrumento anteriormente interposto, cujo objeto era justamente a deflagração do referido incidente.

2.

A divergência quanto à forma de tramitação do incidente (autos apartados ou não) não configura interesse recursal remanescente quando não demonstrado prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1023443-77.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.11.2023; TJ-RJ, AI 0067108-12.2021.8.19.0000, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 17.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0820438-13.2024.8.14.0000, que não conheceu do recurso originário, ao fundamento de que teria ocorrido perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de nova decisão proferida pelo juízo de origem nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0810959-68.2021.8.14.0301, a qual instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pretendido pela parte agravante.

Inconformado, o banco agravante, em sua petição de ID 30681242, sustenta, em síntese: que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao considerar prejudicado o recurso anterior, pois o objeto do agravo de instrumento permanece hígido, já que o seu propósito era a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, e não no bojo da execução; que a decisão do juízo de origem não atende ao pedido recursal, pois apenas deflagrou o incidente no processo executivo, o que viola os arts. 133 e 134 do CPC, bem como a sistemática do PJe, que exige a autuação do IDPJ como processo incidental autônomo; que a cumulação do incidente com a execução configura incompatibilidade procedimental, de modo que a tramitação conjunta prejudica o contraditório, o devido processo legal e a possibilidade de fiscalização por terceiros.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado, com análise de mérito pelo colegiado, ou, subsidiariamente, que o feito seja levado à apreciação da Turma Julgadora.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 31045516.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal reside em verificar a pertinência do interesse recursal no agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, diante de decisão superveniente proferida pelo juízo de origem que acolheu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido nos autos de execução.

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento, considerando prejudicado o recurso por perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ao fundamento de que a pretensão recursal, qual seja a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi integralmente atendida pela nova decisão.

É nesse contexto que se insere a presente irresignação, sustentando o agravante, em síntese, que ainda subsiste interesse recursal, na medida em que sua pretensão seria não apenas a instauração do incidente, mas sua tramitação em autos apartados, e não no bojo da execução.

Entendo que tal argumentação não merece acolhida.

É certo que o objeto do agravo de instrumento cingia-se, com clareza, ao indeferimento da petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Essa decisão foi posteriormente superada pelo juízo
a quo
, que reconheceu a pertinência da medida e instaurou o incidente, ainda que nos próprios autos da execução.

Assim, verifica-se que o provimento jurisdicional pleiteado no recurso foi efetivamente concedido, ainda que de forma diversa daquela reputada ideal pelo recorrente. O fato de o juízo de origem ter adotado o rito processual que entendeu mais adequado não reconfigura interesse recursal remanescente, pois o núcleo da pretensão, qual seja a instauração do incidente, foi alcançado, esvaziando-se, por consequência, o objeto do presente agravo de instrumento.

É cediço que o interesse recursal, enquanto condição da ação recursal, exige a utilidade e a necessidade da revisão do provimento judicial anterior. Uma vez satisfeito o pedido que ensejou a interposição do recurso, não há mais interesse juridicamente relevante que justifique a sua continuidade. Nesse sentido, o artigo 932, inciso III, do CPC dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023443-77.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. 1 . O mérito do recurso interposto não será analisado, uma vez configurada a perda superveniente do interesse recursal, diante da posterior decisão, homologando a avaliação no valor perquirido pelo recorrente. 2. Assim, verifica-se a ausência do interesse recursal, posto que a pretensão perquirida com a interposição do recurso restou alcançada com o decisum posteriormente proferido. Precedentes . 3. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00671081220218190000 202100288306, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 17/02/2022, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/02/2022)

O que pretende o agravante neste agravo interno é substituir o juízo de conveniência e adequação procedimental exercido pelo juízo de origem, pretensão que não justifica, por si só, a subsistência do interesse recursal.

A forma de tramitação do incidente, se nos próprios autos ou em apartado, não altera substancialmente o conteúdo da medida deferida, tampouco evidencia prejuízo processual concreto. Caso entenda o agravante que há incompatibilidade procedimental ou risco processual decorrente da forma de tramitação, poderá suscitar essa questão no próprio juízo de origem, por meio da via processual adequada, não cabendo ao agravo de instrumento, neste momento, a rediscussão de tal aspecto secundário.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER

o recurso interposto
, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, diante da ausência de interesse recursal.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026